Tribunal: TJSP
Processo: 1129032-71.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1129032-71.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SALETE DOS SANTOS GOMES, é embargado SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO E SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129032-71.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.572
2
Embargos de Declaração Cível no 1129032-71.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Salete dos Santos Gomes
Embargado: Sul America Companhia de Seguro e Saude S/A
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Sergio da Costa Leite
Voto no 10.572
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.193/200, que, por unanimidade dos votos, deu provimento
em parte ao recurso da ré, ora embargada.
Recorre a autora. Assevera omissão, contradição e
obscuridade. que a devolução a maior deve explicitar os juros e a
correção monetária. Pretende o pronunciamento expresso e o prequestionamento.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão ou contradição.
Isso porque, ao contrário do alegado pela embargante, a
questão da apuração dos valores eventualmente pagos a maior será
apurada em sede de liquidação de sentença, na qual, caso exista saldo
credor, deverá ser especificado pelo MM. Juiz a quo, inclusive no tocante
a sua correção.
Assim constou da v. decisão:
“Evidentemente que, em decorrência da abusividade dos
reajustes aplicados, e havendo pagamento de valores a
maior, deverá ser devolvido de forma simples, respeitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129032-71.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.572
3
prazo prescricional trienal.” fls. 200

Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator